Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600650-83.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO RODRIGO GUIRAO CRESPILHO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO RODRIGO GUIRAO CRESPILHO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600650-83.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600638-69.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600650-
83.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Eleição 2020 Adriano Rodrigo Guirao Crespilho Vereador, relativas as Eleições Municipais
de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia
que excedeu o limite estabelecido, ou seja, 1.359,23 (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e
vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Adriano Rodrigo Guirao Crespilho, candidato ao cargo de vereador no
município de São Pedro do Paraná/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, aprovadas com
ressalvas em razão de excesso de R$ 1.359,23, em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 700,00 e recursos financeiros, mais R$
1.890,00 em cessão de doação estimável em dinheiro (ID 68905352), alcançando R$ 2.590,00 em
recursos próprios. A análise técnica está amparada no §2º-A do art. 23 da Lei das Eleições (9.504) e
no §1º do art.27 da Resolução 23.607/2019, sendo: "o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer" e o §11 do art. 35, por sua vez, diz que veículos utilizados a serviço de
campanha (caso da presente prestação de contas), decorrentes de cessão temporária são gastos
eleitorais sujeitos ao registro e aos limites de gastos, se são declarados originariamente na
prestação de contas e seja apresentado relatório semanal no qual conste o volume e valor dos
combustíveis utilizados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANO RODRIGO GUIRAO CRESPILHO
VEREADOR (RECORRENTE)
ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
ALCIELI BARROS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ADRIANO RODRIGO GUIRAO CRESPILHO (RECORRENTE)
ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
ALCIELI BARROS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35859
116
02/06/2021 21:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.921

RECURSO ELEITORAL 0600650-83.2020.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO RODRIGO GUIRAO CRESPILHO VEREADOR
- OAB/PR0094640
ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
- OAB/PR0086368
ADVOGADO: ALCIELI BARROS DOS SANTOS
- OAB/PR0069787
ADVOGADO: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA
- OAB/PR0079993
ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRENTE: ADRIANO RODRIGO GUIRAO CRESPILHO
- OAB/PR0094640
ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
- OAB/PR0086368
ADVOGADO: ALCIELI BARROS DOS SANTOS
- OAB/PR0069787
ADVOGADO: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA
- OAB/PR0079993
ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.

1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art.
27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo,
não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade
do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
Num. 35859116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221535965700000034977442
mero do documento: 21060221535965700000034977442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO RODRIGO GUIRÃO
CRESPILHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 085ª Zona Eleitoral de
Loanda/PR (ID.32643016), que após julgar as contas prestadas pelo candidato como
aprovadas com ressalvas e, em razão da não observância do limite de gastos
estabelecido pelo art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o
recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia em excesso,
qual seja, R$ 1.359,23.
Em suas razões recursais (ID. 32643216), o recorrente alega que as
doações estimáveis em dinheiro não devem ser consideradas na aferição da
extrapolação do limite de autofinanciamento.
Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para a reduzir a pena pecuniária imposta.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 34636616) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 35859116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221535965700000034977442
mero do documento: 21060221535965700000034977442

No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite pelo candidato a vereador Adriano Rodrigo
Guirão Crespilho estabelecido no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação a irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
São Pedro do Paraná/PR o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador
atribuído pelo TRE, foi montante de R$ 12.307,75. Sendo assim, o limite de 10%
estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$
1.230,77.
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 2.590,00 em recursos próprios. Houve a doação de recursos em espécie no
montante de R$ 700,00 e a cessão de veículo próprio para uso em campanha no valor
de R$ 1.890,00.
Por oportuno, anoto que o candidato não declarou gastos com serviços
contábeis ou advocatícios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 1.359,23 extrapolaria o limite
legal.
Entretanto, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$
1.890,00 não deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
Num. 35859116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221535965700000034977442
mero do documento: 21060221535965700000034977442

dado as doações estimáveis de terceiros também devem ser aplicado ao caso de bem
de propriedade do próprio candidato.
Logo, não houve a suposta extrapolação.
Por esse fundamento, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, a fim de julgar as contas como aprovadas e afastar a
aplicação da multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600650-83.2020.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO
RODRIGO GUIRAO CRESPILHO VEREADOR, ADRIANO RODRIGO GUIRAO CRESPILHO -
Advogados do(a) RECORRENTE: ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA - PR0094640,
ALCIELI BARROS DOS SANTOS - PR0086368, DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA -
PR0069787, EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA - PR0079993 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA
ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35859116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221535965700000034977442
mero do documento: 21060221535965700000034977442